Tribunal: TJES
Processo: 5001971-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001971-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ARAUJO REIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. TESTE RÁPIDO DE HIV. FALSO POSITIVO. NEGATIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME (CONTRA-PROVA). NOVO EXAME REALIZADO EM LABORATÓRIO PARTICULAR COM RESULTADO NEGATIVO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n.: 5001971-40.2023.8.08.0030

Recorrente: MARIA DA PENHA ARAUJO REIS

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado o ente estadual recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 6729741).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA ARAUJO REIS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que o ente estadual recorrido deve ser responsabilizado em razão do resultado falso positivo para HIV do teste rápido de seu filho, menor de idade;
c)
que faz jus a indenização a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta falha na prestação dos serviços do ente estadual recorrido quanto ao resultado do teste rápido de HIV e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

O juízo de piso julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

No entanto, ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece ser reformada, isto porque restou incontroverso o abalo de ordem moral sofrido pela recorrente, diante da evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrida, ao não solicitar/deferir um novo exame complementar para confirmação do teste rápido de HIV realizado no filho da recorrente (menor impúbere), fazendo com que esta realizasse, às suas expensas, um novo exame, que confirmou o resultado falso-positivo daquele primeiro teste, realizado na rede pública de saúde.

Nesse ínterim, como as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros (art. 37, § 6º, da CRFB/88), que abarca tanto os atos comissivos quanto os omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, tenho que a negativa de realização de um exame complementar para confirmação ou não do resultado do teste rápido de HIV evidencia o fato lesivo à recorrente, que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, diante de toda angústia suportada pela mesma diante daquele resultado inicial do exame de seu filho.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA DA PENHA ARAUJO REIS
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)